Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE NA CORREÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPUTAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. CONFORMAÇÃO COM O EDITAL. VIABILIDADE. ENUNCIADO VERSANDO SOBRE COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR E ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DA COMPETÊNCIA À UNIÃO, COM EXCLUSIVIDADE. ENTENDIMENTO DA BANCA EXAMINADORA. ERRO GROSSEIRO, PORQUANTO DESTOANTE DA LITERALIDADE DO DISPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, XIII, E 22, XVII). CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO, SEM INCURSÃO MERITÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. PRESERVAÇÃO. APELO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. ACÓRDÃO. EMBARGOS DA IMPETRANTE, CONQUANTO VENCEDORA. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO, CONQUANTO IRRELEVANTE.
1. Os embargos de declaração, de conformidade com o fixado pelo artigo 1.023 do estatuto processual, devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão embargada, implicando seu manejo a interrupção do prazo para o aviamento de outros recursos para todos os litigantes (CPC, art. 1.026), e, assim, agitados após a expiração do quinquídio legalmente assinalado para seu aviamento, não podem ser conhecidos por não satisfazerem o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade.
2. Aperfeiçoada a disponibilização do acórdão, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, apurado que o recurso, conquanto observados esses parâmetros, fora manejado após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o).
3. Considerando que o erro material macula a higidez do pronunciamento judicial, pode ser retificado inclusive de ofício de molde a conferir e assegurar incolumidade ao julgado, e, assim, aferido que incidira em imprecisão ao consignar que o recurso e o reexame necessários resolvidos foram desprovidos à unanimidade, conquanto desprovidos por maioria, a imprecisão deve ser depurada, conquanto irrelevante para fins de encaminhamento processual.
4. Embargos da impetrante não conhecidos. Erro material retificado de ofício, sem efeito modificativo. Unânime.